Tribunal: TJMT
Processo: 1024251-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024251-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA DA SILVA - CPF: 666.940.941-91 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A ENTREGA DO DIPLOMA E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO NOS AUTOS APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA EM VIRTUDE DA PANDEMIA – DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA PROMOVENTE – POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO VIA CORRESPONDÊNCIA OU E-MAIL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES – JUNTADA DE
PRINTS
DE E-MAILS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma se trata de documento essencial ao exercício profissional da promovente, a qual sofreu prejuízos ante a ausência de disponibilização do documento. Ainda que a pandemia seja fato relevante e de conhecimento público, tal situação, por si só, não justifica a ausência de fornecimento, já que o mesmo poderia ter sido encaminhado por correspondência ou, ao menos, por meio eletrônico, o que não ocorreu.

A demora excessiva na expedição e entrega do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, principalmente por conta das reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual revogou a liminar concedida e julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a demora na expedição do diploma se justifica em razão da pandemia, tendo a promovida comprovado que o diploma já estava pronto antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. DEFERIR o pedido de retificação do polo passivo feito pela ré à defesa, determinando que a Secretaria promova a alteração no cadastro do feito para constar como parte ré
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A, CNPJ: 38.733.648/0001-40.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

3. REVOGAR a liminar concedida à Decisão supra citada, ante a perda superveniente do objeto relativamente ao pedido de Obrigação de Fazer, JULGANDO EXTINTO o processo com relação a tal pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC

4.
JULGAR IMPROCEDENTES
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que mesmo requerendo a expedição do seu diploma no início deste ano, a autora fora ludibriada pela Recorrida, a qual procrastinou o ato e não disponibilizou o documento formal da graduação.

Argumentou que perdeu oportunidades profissionais em razão da conduta da Recorrida, bem como que o diploma poderia ter sido encaminhado por correios, e-mail ou qualquer outro meio.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja determinada a entrega do diploma e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser parcialmente provido, pois restou devidamente comprovado nos autos que a Instituição de Ensino promovida não realizou a entrega do diploma, mesmo após tentativas de solução administrativa.

No caso, a promovente informa que cursou Engenharia Mecânica junto à promovida, tendo sua colação de grau ocorrido em 08.08.2019, conforme certificado de conclusão de curso juntado.

Aduz que no início do ano de 2020 requereu a expedição do seu diploma, ao passo que tal documento é primordial para a sua atuação profissional, todavia, mesmo realizando diversas tentativas de contato via telefone e e-mail, não foi possível obter o documento. Após longo período de espera, foi informada no dia 25.06.2020 acerca da impossibilidade de entrega do diploma, o que motivou o ajuizamento da ação.

Embora a promovente não tenha informado a data exata em que requereu a expedição do documento, da análise dos
prints
de e-mails apresentados na inicial, é possível verificar que a mesma manteve contato, pelo menos, desde março/2020, tendo recebido, inclusive, previsões de que o documento chegaria até o final do mês de abril/2020. Ao final dos e-mails, em 25.06.2020, a funcionária da instituição se limitou a alegar que “Não estamos atendendo o telefone porque não estamos na unidade, e por esse mesmo motivo, infelizmente, não será possível a retirada do diploma.”

Após o deferimento da liminar determinando a entrega do diploma, a promovida juntou cópia do mesmo aos autos, justificando em contestação que estava disponível desde 04.06.2020 e que em razão da pandemia o atendimento presencial foi suspenso, o que impossibilitou a entrega.

Em que pesem as alegações, entendo que o diploma se trata de documento essencial ao exercício profissional da promovente, a qual sofreu prejuízos ante a ausência de disponibilização. Ainda que a pandemia seja fato relevante e de conhecimento público, tal situação, por si só, não justifica a ausência de fornecimento, já que o mesmo poderia ter sido encaminhado por correspondência ou, ao menos, por meio eletrônico, o que não ocorreu.

A promovida não apresentou qualquer solução às solicitações feitas pela promovente, se limitando a alegar que não seria possível a entrega do documento, vindo a demonstrar somente após o deferimento da liminar que o diploma já estava pronto.

A demora excessiva na expedição e entrega do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, principalmente por conta das reclamações administrativas não solucionadas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve a sentença ser reformada, determinando a entrega do diploma à promovente, além de condenar a promovida ao pagamento indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida forneça o diploma à promovente, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021